Tribunal: TJSP
Processo: 2259790-33.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001082451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2259790-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é impetrante
PAULO ROGÉRIO COMPIAN CARVALHO e Paciente DIEGO LUIZ MUNHOZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, denegaram a ordem. Vencido o Des. Newton Neves, que declara. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO (Presidente) e NEWTON NEVES.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2259790-33.2019.8.26.0000
Comarca: SOROCABA
Impetrante: PAULO ROGÉRIO COMPIAN CARVALHO
Paciente: DIEGO LUIZ MUNHOZ
Voto: 17002
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação
da prisão preventiva. Apreensão de significativa quantidade de
porções de drogas variadas (crack e maconha). Gravidade
concreta da conduta. Paciente que responde a processo por
tentativa de homicídio, crime supostamente relacionado a
dívida de drogas. Circunstâncias que até o momento impõem a
manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
Paulo Rogério Compian Carvalho, advogado, em favor de DIEGO LUIZ
MUNHOZ, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do D.
Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Sorocaba, que
converteu a prisão em flagrante do paciente, em razão da prática do
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em medida
acautelatória preventiva.

Pugna o impetrante, em suma, pela cassação
da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sob o
argumento de que estão ausentes os seus fundamentos
autorizadores. De forma subsidiária, requer a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão (fls. 01/42).
A liminar foi indeferida (fls. 85/88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O MM. Juiz de Direito da Cara Única da
Comarca de Salto de Pirapora prestou informações (fls. 91/92).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Arthur Medeiros Neto, opina pela denegação da
ordem (fls. 95/97).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente está sendo investigado porque, em
tese, no dia 15 de novembro de 2019, na Rua Paulo Machado, n. 215,
na cidade de Salto do Pirapora, trazia consigo, guardava e tinha em
depósito, para entrega a consumo de terceiros, 14 porções de
maconha (28g) e 47 porções de crack (12g), sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, além de
R$552,00 em dinheiro.
Analisando os elementos carreados aos autos,
observo que estão presentes os fundamentos autorizadores da prisão
preventiva.
A propósito, ao converter a prisão em
flagrante em medida acautelatória preventiva, o i. magistrado a quo
considerou a presença de indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade delitiva. Além disso, ponderou a necessidade de se
resguardar a ordem pública, observando a gravidade concreta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta, a ausência de comprovação de que o paciente possua
atividade lícita, bem como que ele responde pela prática recente de
crime grave contra a vida, concluindo, assim, pela insuficiência das
medidas cautelares alternativas à prisão (fls. 43/45).
Com efeito, o paciente foi preso em flagrante
delito, na posse de drogas variadas, fracionadas em várias porções
(14 porções de maconha e 47 porções de crack, pesando, juntas 40g
de entorpecentes).
Ademais, embora seja primário, o paciente
responde pela prática de tentativa de homicídio, crime esse
supostamente relacionado à dívida de drogas (fls. 32/33 dos autos
digitais do processo n. 1500106-61.2019.8.26.0699), o que revela,
ao menos em tese, a sua periculosidade social.
Ressalte-se que, a despeito da primariedade
do paciente, conforme entendimento pacificado no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis não têm o
condão de garantir a concessão de liberdade provisória:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
SOCIAL.
NECESSIDADE
DA
PRISÃO
PARA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL
NÃO DEMONSTRADA.
[..]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais
para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se
fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a
ordem pública 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 350.896/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe
19/04/2016)
Além disso, o tráfico de drogas é crime
especialmente grave, responsável pelo fomento de diversos outros
crimes, em especial os delitos contra a vida e ao patrimônio, além de
ser a porta de entrada de muitos cidadãos aos vícios em substâncias
entorpecentes, causando, também, evidente dano à saúde pública.
Portanto, demonstrada a necessidade de
garantia da ordem pública, de rigor a manutenção da prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente.
Não se vislumbra, desta forma, qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No......: 41291
HABEAS CORPUS: 2259790-33.2019.8.26.0000
COMARCA......: SALTO DE PIRAPORA
PACIENTE.....: DIEGO LUIZ MUNHOZ
IMPETRANTE...: PAULO ROGÉRIO COMPIAN CARVALHO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RELATOR DES. LEME GARCIA (VOTO 17.002)
Observado o devido respeito, ousei
divergir
da
douta
maioria,
com
relação
ao
entendimento contido no voto condutor de relatoria
do douto Des. Leme Garcia lançado nos autos do
habeas corpus acima identificado.
E assim o fiz porque, a meu ver, a
ordem deve ser concedida para outorgar ao paciente
a liberdade provisória, nos termos das razões a
seguir expostas.
Dos documentos colacionados e das
informações prestadas, tem-se que o paciente foi
preso em flagrante no dia 15 de novembro de 2019,
na Rua Paulo Machado, n. 215, na cidade de Salto
do Pirapora, porque trazia consigo, guardava e
tinha em depósito, para entrega a consumo de
terceiros, 14 porções de maconha (28g) e 47
porções de crack (12g), sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar,
além de R$552,00 em dinheiro.
Por decisão de fls. 44/45 foi a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em flagrante convertida em prisão preventiva ante a
gravidade concreta da conduta e a ausência de
comprovação de que o paciente possua atividade
lícita, bem como porque há “registro recente envolvendo grave crime contra a vida, ainda em
apuração, mas permitindo se reconheça, para os fins
aqui destinados (custódia exclusivamente de caráter
preventivo,
sem
qualquer
avaliação
sobre
a
culpabilidade do suspeito e, portanto, sem o risco de
se atingir o princípio constitucional da presunção de
inocência)”.
Diante desse contexto, pelo meu voto e
respeitados entendimentos em sentido contrário,
deve ser concedida a ordem.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos
do habeas corpus no 104.339/SP, em 10.05.2012
decidiu pela inconstitucionalidade da vedação à
liberdade provisória aos processados pelo crime de
tráfico de entorpecente. Ou seja, e em outras
palavras, decidiu que cabe liberdade provisória
também aos presos e processados pelo crime de
tráfico
de
entorpecente.
Assim,
“tollitur
quaestio”, ficando superado o entendimento até
então mantido por este relator em processos onde
debatido esse tema curvando-me, democraticamente, à
nova orientação pretoriana.
Cumpre, agora, somente analisar se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no caso em concreto, possível é a concessão da
liberdade provisória ao paciente ou se mantida
deve ser a decisão do Juízo que converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva.
A Lei n.o 12.403/11 trouxe medidas
cautelares que complementam a efetivação da prisão
processual como exceção, em consonância com a
constitucional previsão da presunção de inocência
(Constituição da República, art. 5o, LXVI1).
O Título IX do CPP prevê medidas
cautelares diversas da prisão processual, conferindo ao magistrado a possibilidade de
efetivar os motivos da excepcional prisão cautelar
sem que se imponha a segregação provisória antes do
trânsito em julgado de eventual condenação (CR,
art. 5o, incisos LXI, LXIII, LXIV, LXV e LXVI2).
Prevê o art. 310, do CPP, em seus
incisos, que ao receber o auto de prisão em
flagrante deve o magistrado, de modo fundamentado
(art. 93, IX, CR): relaxar a prisão ilegal; ou
1 Art. 5o, LXVI, CF: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade
provisória, com ou sem fiança;”
2 CF88, “Art. 5o omissis (...) LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; (...) LXIII - o preso será informado de
seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da
família e de advogado; LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua
prisão ou por seu interrogatório policial; LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela
autoridade judiciária; LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei
admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;” (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
converter
a
prisão
em
flagrante
em
prisão
preventiva, quando presentes os requisitos do art.
312,
CPP
e
se
revelarem
inadequadas
ou
insuficientes as medidas cautelares diversas da
prisão (art. 319, CPP); ou conceder ao flagrado a
liberdade provisória, com ou sem fiança.
Permanece
vigente
e
plenamente
aplicável a prisão preventiva se atendidos os
requisitos do art. 312, do CPP3, se presente justa
causa e acaso não tenha o agente praticado fato
típico sob excludente de ilicitude (art. 314, do
CPP4), possível, ainda, nas hipóteses dos incisos do
art. 313, do CPP5.
A conveniência da prisão cautelar,
como já decidiu o STF (RT 124/1033), deve ser
regulada pela sensibilidade do juiz à reação do
meio ambiente à ação criminosa. Não se trata tão só
do senso geral de reprovação de determinado crime,
3 “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”
4 “Art. 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas
constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, II e III do
caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.”
5 “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão
preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior
a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada
em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar
contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob o prisma abstrato. Trata-se, na verdade, da
aferição, pelo magistrado, das características do
réu extraídas a partir do estudo da empreitada
criminosa, pela cuidadosa leitura dos elementos
trazidos aos autos.
No caso dos autos, não prevalece a
decisão atacada, eis que calcada na gravidade em
abstrato do delito, não constatado, no caso dos
autos, a apreensão de quantidade de entorpecentes
que, por si só, indique a periculosidade do
paciente.
Conforme pacificado pelos Tribunais
Superiores,
para
a
imposição
da
excepcional
privação da liberdade de locomoção da pessoa
humana, impreterível é, para além da demonstração
da materialidade e indícios de autoria, a demonstração de que a situação em concreto,
verificada nos elementos dos autos, se ajuste às
hipóteses
excepcionais
da
norma
em
abstrato,
reveladora de que a medida é imprescindível.
Para tanto, devem ser ponderados, especialmente, os critérios da necessidade,
adequação e proporcionalidade.
Pacificado está nos Tribunais Superiores que não é apta a justificar a excepcional prisão preventiva a gravidade em
abstrato do delito, assentado que “...o Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal rechaça a prisão preventiva decretada somente com base na
gravidade em abstrato do delito ou mediante a repetição dos
predicados legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese,
serviriam para qualquer situação...” (STF, HC 125.957, 1a
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/02/15).
Firmou o Superior Tribunal de Justiça
que exigida é, “...na linha perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e
vazias sobre a gravidade do crime”, indicado no julgado os
precedentes indicativos desta conclusão: STF, HC
128.615 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j.
18/08/15; STF, HC 126.815, Rel. Min. Marco Aurélio,
Rel. para Acórdão Min. Edson Fachin, 1a Turma, j.
04/08/15; STJ, HC 321.201/SP, Rel. Min. Felix
Fischer,
5a
Turma,
j.
06/08/15;
e
STJ,
HC
296.543/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a
Turma, j. 02/10/14.
No mesmo sentido: STJ, HC 531.097/MG, 5a
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
10/09/19; STJ, RHC 115.428/RS, 6a Turma, Rel. Min,
Rogerio
Schietti
Cruz,
j.
10/09/19;
STJ,
RHC
114.760/MG, 6a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j.
27/08/19; STJ, HC 430.237/MG, 5a Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 06/02/18; STJ, HC 426.545/SP, 6a Turma,
Rel.
Ministra
Maria
Thereza
de
Assis
Moura,
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
06/02/18; STJ, RHC 78259/RJ, 6a Turma, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, j. 06/02/18; STJ, HC 418.618/SP,
6a Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
06/02/18; RHC 90.650/MG, 6a Turma, Re. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, j. 12/12/17; STJ, HC 391.534/PI, 6a
Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 12/12/17; STJ, RHC
58.255/SP, 6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
j. 15/10/15; STJ, RHC 63.248/SC, 6a Turma, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 15/09/15;
STJ, HC 266.736/SP, 6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 02/05/13; STJ, HC 240.939/RN, 5a Turma, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/09/12; STF, HC
110.132/SP, 2a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.
16/10/12; STJ, HC 206.726/RS, 6a Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 06/09/11.
Além disso, a constatação da presença
de materialidade e indícios de autoria da prática
do tráfico de droga não implica objetivamente na
imposição
da
prisão
preventiva,
se
não
demonstrados, com elementos concretos e presentes
nos autos, a real necessidade e adequação da
excepcional medida constritiva.
Confira-se: “Caso em que o decreto que impôs a
prisão preventiva ao paciente não apresentou qualquer motivação
concreta e individualizada apta a justificar a necessidade e a
imprescindibilidade da segregação. 4. A necessidade de garantia da
ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de
quaisquer elementos concretos que indicassem a necessidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação
idônea para justificar a medida extrema, notadamente diante da
pequena quantidade de substância entorpecente apreendida (17,8
gramas de cocaína e 13,9 gramas de maconha) e das condições
pessoais favoráveis ao paciente. Constrangimento ilegal configurado.
5. As condições subjetivas favoráveis ao paciente, conquanto não
sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser
devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real
indispensabilidade da medida constritiva, como ocorre no caso em
apreço” (STJ, HC 530097/MG, 5a Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/09/19).
No mesmo vetor: “Ao converter o flagrante em
prisão preventiva, o Juízo singular considerou haver indícios de que os
acusados praticavam o comércio ilegal de drogas no momento de sua
prisão. Todavia, a despeito de citar o registro de condenação pretérita
em desfavor de um dos réus, não descreveu, de modo concreto, a
presença de notícias da possibilidade de reiteração delitiva por
parte dos ora recorrentes. 3. Ademais, não foi apreendida quantidade
elevada de entorpecentes com os autuados (17 g de maconha e 9 g
de cocaína), circunstâncias que, como dito no parecer ministerial,
reforçam a ausência de elementos concretos a justificar a custódia
provisória. 4. Recurso provido para tornar sem efeito a decisão que
converteu o flagrante em prisão preventiva, ressalvada a
possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso
efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de
fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP”
(STJ, RHC 115.428/RS, 6a Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, j. 10/09/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda: “No caso, as instâncias ordinárias não
consignaram argumentos idôneos e suficientes à determinação e
posterior manutenção da reprimenda cautelar, pois basearam a
necessidade da medida extrema na suposta elevada quantidade de
droga apreendida, -o que não pode ser considerado, pois foram
apreendidos 21,g de cocaína e 42,1g de maconha-, e no fato de o
crime ter sido praticado nas imediações de estabelecimento de ensino,
deixando, todavia, de justificar concreta e adequadamente em que
medida a liberdade do Acusado poderia comprometer a ordem
pública ou econômica, ou, ainda, a aplicação da lei penal, bem como
a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal. 4. A circunstância de o delito ter sido supostamente
praticado nas imediações de estabelecimento de ensino não legitima,
por si só, a decretação da segregação cautelar, considerando-se,
ainda, a pequena quantidade de droga apreendida - 21,g de cocaína
e 42,1g de maconha -, bem como as condições pessoais favoráveis
do Recorrente. Em observância ao binômio proporcionalidade e
adequação, impõe-se a revogação da custódia preventiva. 5. Recurso
ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão,
provido para determinar a soltura do Recorrente, se por outro motivo
não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no
distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo
da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de
Processo Penal), desde que de forma fundamentada” (STJ, RHC
114.760/MG, 6a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j.
27/08/19).
Ademais, a prisão preventiva só é
admissível quando demonstrado que insuficiente é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposição
das
medidas
cautelares
diversas
da
prisão, em razão do caráter subsidiário da prisão
processual (art. 282, §6o, do CPP), firmado pelo
Supremo Tribunal Federal que “a prisão preventiva somente
se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos
gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório” (HC
126.815, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para Acórdão
Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 04/08/15).
E sob a ótica da necessidade da
custódia cautelar, bem como da natureza subsidiária
da prisão preventiva (art. 282, §6o, do CPP),
suficiente
se
mostra
a
imposição
de
medidas
cautelares diversas da prisão, consistentes no
comparecimento periódico em Juízo, para justificar
suas atividades, mantendo atualizado endereço onde
possa ser encontrado para intimações, compromisso
de comparecimento aos atos do processo para os
quais forem intimados e proibição de se ausentarem
da Comarca sem autorização judicial (art. 319, I e
IV, do CPP), ciente o paciente de que o
descumprimento das medidas impostas pode ensejar o
decreto da prisão preventiva, com fundamento no
art. 312, parágrafo único, do CPP.
Anota-se, também, respeitado doutos
entendimentos em sentido contrário, que não se
vislumbra no caso examinado os motivos ensejadores
da prisão preventiva, tal como estabelecidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 312, do CPP, pois não se vê no texto legal
exigência de comprovação de ocupação lícita.
O fato isolado de o paciente estar
respondendo pela prática de tentativa de homicídio
não delineia tratar-se de pessoa voltada à vida
delituosa, posto que ainda sem condenação, sendo,
portanto, primário conforme consulta a sua Folha de
Antecedentes aqui na fls. 73.
Daí porque, e pelo meu voto, concedia
a ordem para outorgar a liberdade provisória ao
paciente, mediante imposição das medidas do art.
319, I e IV, do CPP.
Newton Neves
2o Desembargador Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO LEME MARCOS GARCIA
ED55E5B
7
17
Declarações de
Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
F7F1C24
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2259790-33.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.